Tribunal: STF
Processo: RHC 244763
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Nova condenação. Unificação de penas. Data-base. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thiago Oliveira Moreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 906.140/SP (evento 28).



    Extrai-se dos autos que o Recorrente “encontrava-se em cumprimento de pena no regime semiaberto quando sobreveio o trânsito em julgado de nova condenação em regime fechado e a expedição do mandado prisional, que foi cumprido em 26/1/2022, razão pela qual foi alterado o marco temporal para nova progressão”.



    No presente recurso, a Defesa alega, em síntese, que o marco inicial para aquisição de benefícios executórios é a data da última falta grave do recorrente. Argumenta que “o sistema da LEP não prevê a interrupção de lapso pela decisão de unificação de penas para nenhum de seus institutos despenalizadores”. Sustenta que “os cálculos do recorrente foram reelaborados, momento em que EQUIVOCADAMENTE se utilizou para fins de progressão a data-base de 26/01/2022, sua última prisão por fato ocorrido em 14/04/2014, e não 20/11/2017, que corresponde à data da última falta grave do recorrente”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado até o julgamento final do presente recurso ordinário. No mérito, pugna para “afastar a interrupção do lapso para progressão de regime em virtude da unificação de penas, mantendo-se a última falta disciplinar do paciente (20/11/2017) como data-base para a contagem de lapso para progressão de regime” (evento 34).



    Em 27.8.2024, indeferi o pedido de liminar (evento 56).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou pelo não provimento do recurso (evento 59).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da uníssona jurisprudência desta Corte Superior, "seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, deve ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período em que ele permaneceu em liberdade" (AgRg no HC n. 756.257/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 



    2. No presente caso, o Juízo das execuções não se valeu da unificação das penas ou da data da última falta grave para fixar a data-base relativa à progressão de regime, como quer fazer parecer a defesa. As instâncias ordinárias apontaram, corretamente, a data da última prisão para a concessão do benefício, tendo em vista que o ora agravante cumpria pena em regime semiaberto quando cumprido o mandado prisional para dar início à execução de nova condenação. Precedente. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça local, ao manter a decisão proferida pelo Juízo da execução, considerou a data da última prisão como marco inicial para fins de progressão de regime, ao seguinte fundamento (evento 7):



    “Como é cediço, a data base para futura progressão de regime é o dia em que o sentenciado efetivamente adquiriu o direito à progressão, ou seja, quando preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo legalmente exigidos, dada a natureza declaratória da decisão concessiva da benesse, evitando-se, assim, tratamento diferenciado de situações análogas ou prejudicar o sentenciado com eventual demora estatal. 



    Esse é o posicionamento que vem sendo adotado pelos Tribunais Superiores.



    (...).



    Seguindo a orientação dos Tribunais Superiores, este E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 2103746-20.2018.8.26.0000, reafirmou a natureza declaratória da decisão concessiva do benefício, estabelecendo, como marco inicial para a concessão da progressão de regime, a data em que o sentenciado efetivamente preencheu os requisitos legais.  Portanto, o termo inicial deverá ser determinado de forma casuística, sendo a data em que foi preenchido o último requisito pendente, seja ele objetivo ou subjetivo.



    (...).



    Em que pese o esforço da defesa, seu pleito acerca da não alteração do marco inicial não pode prosperar, eis que em recente julgado proferido pela Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVA DATA PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, ocorrido em 22/2/2018, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave. Ordem concedida para estabelecer a data da última prisão do agravado, ou a data do cometimento da última falta grave, como a data-base para a aquisição de benefícios na execução da pena, observado o disposto nas Súmulas 441, 534 e 535/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgInt no AgRg no HC 381.557/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018)’.



    Assim, no caso concreto, o marco inicial para a aferição do requisito objetivo para a concessão passa a ser a data da última prisão do agravante, razão pela qual a r. decisão combatida deve permanecer intacta.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça reputou que “Da leitura dos trechos do acórdão acima colacionados, verifica-se que o entendimento firmado está de acordo com a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois altera a data-base relativa à concessão da progressão de regime para o dia da última prisão”.



    Nesse contexto, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A data-base para a concessão de benefícios na execução da pena é a da última prisão efetuada.” (HC 230.170-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.11.23). No mesmo sentido: RHC 244.681 AgR / SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2024; HC 227.320AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 9.6.23; HC 244.987 AgR / MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2024.



    Em acréscimo, como bem ressaltou o parecer ministerial, “Com efeito, a conclusão adotada pela Corte Cidadã está em harmonia com esse Tribunal Constitucional, no sentido de que, ‘conforme destacou o Tribunal de origem, verifica-se que a operação realizada pela autoridade dita coatora se ajusta ao entendimento majoritário dos Tribunais, segundo o qual a data-base deve corresponder ao dia da última prisão ininterrupta, enquanto que o período de prisão preventiva anteriormente resgatado ser contabilizado para fins de detração’ g.n. (HC 241.530/SC, Rel. Ministro Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 23/5/2024)”.



    Por fim, para acolher a alegação defensiva de necessidade de alteração da data-base para fins de progressão de regime e concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente